Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705142-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINY TABTA GODOY LIMA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO Vistas à Agravante, ALINY TABTA GODOY LIMA, sobre os documentos juntados pelo Agravado, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, em suas contrarrazões (id. 23874634 a id. 23874636). Prazo 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora